Tribunal: TJSP
Processo: 2007196-79.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Debêntures
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DO ENQUADRAMENTO NO LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DO ENQUADRAMENTO NO LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que deferiu o desbloqueio de valores em conta salário, mas manteve a constrição de valores depositados em conta corrente junto à Caixa Econômica Federal, determinando sua transferência para conta judicial, sob fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta corrente possuem natureza alimentar apta a ensejar impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC); (ii) estabelecer se a quantia inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável quando depositada em conta corrente (art. 833, X, do CPC); (iii) determinar se deve ser afastada a ordem de transferência dos valores para conta judicial.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar contemporânea, cabendo ao executado demonstrar tal condição. O simples depósito de valores em conta corrente não descaracteriza automaticamente sua natureza alimentar, mas a ausência de comprovação de contemporaneidade e identificação dos créditos impede o reconhecimento da impenhorabilidade. A ausência de extratos bancários do período do bloqueio inviabiliza a verificação da origem e natureza dos valores constritos, ônus que incumbe ao executado (art. 854, §3o, I, do CPC). A conta bancária analisada não se destina exclusivamente ao recebimento de rendimentos, havendo múltiplas fontes de crédito, o que impede a individualização da natureza alimentar do montante bloqueado. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se, em regra, à caderneta de poupança, inexistindo, até o momento, entendimento vinculante que a estenda automaticamente à conta corrente. Ainda que se admitisse a extensão da proteção à conta corrente, é indispensável a comprovação de que os valores constituem reserva destinada ao mínimo existencial, o que não ocorreu no caso concreto. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos não é matéria de ordem pública, dependendo de alegação e prova tempestiva pelo executado, sob pena de preclusão. A transferência dos valores para conta judicial, para aguardar o julgamento do presente recurso, não configurou prejuízo irreversível, pois preserva a quantia para eventual restituição ao executado. Decisão mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verba alimentar exige prova de sua natureza e contemporaneidade ao tempo da constrição. 2. A proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores depositados em conta corrente. 3. Compete ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, inclusive quanto à destinação ao mínimo existencial. 4. A ausência de prova documental impede o reconhecimento da impenhorabilidade e autoriza a manutenção da penhora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LIV e XXXV; 37, XI e XII; CPC, arts. 789; 833, IV e X; 854, §3o, I; 1.015, parágrafo único; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp no 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13/08/2014; STJ, Tema Repetitivo no 1.235; STJ, Tema Repetitivo no 1.285; STJ, REsp no 1.677.144/RS.